Tribunal: TJMT
Processo: 0000678-44.2006.8.11.0027
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000678-44.2006.8.11.0027
EMENTA
APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA EM RELAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE E ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO HOSPITAL - ERRO MÉDICO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A EXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – VALORES ARBITRADOS RAZOÁVEIS – MANTIDA A SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DOS REQUERIDOS E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDOS.
A operadora do plano de saúde, na qualidade de fornecedora de serviços, é solidariamente responsável perante o consumidor pelos danos causados por profissional conveniado.
A responsabilidade do hospital somente se verifica quando o dano decorrer de falha nos serviços cuja atribuição incumbe única e exclusivamente ao hospital (a internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares), ou nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita ao profissional médico, quando este mantém vínculo com o hospital, seja de emprego ou de mera preposição, o que não ocorreu no caso, logo não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar.
Demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pelo médico e o dano relatado pelo autor.
Presente o nexo causal entre o ato cirúrgico e o dano relatado pelo paciente, necessária a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais devidamente comprovados.
A deformidade facial do autor enseja o pagamento de indenização por danos estéticos e morais, porquanto individualmente caracterizados.
Não comportam acolhimento os pedidos de redução ou majoração das indenizações arbitradas, porquanto fixadas em valores razoáveis.
Mantida a sentença, não comporta inversão o ônus sucumbencial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000678-44.2006.8.11.0027

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Erro Médico, Erro Médico]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DOMINGOS - CPF: 266.116.511-87 (APELADO), RONALDO DE CARVALHO - CPF: 390.938.081-68 (ADVOGADO), MARIA LUCILA DA SILVA DE BARROS - CPF: 111.457.731-68 (ADVOGADO), GUILHERME DAMASCENO FILHO - CPF: 382.456.716-49 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO), Unimed Rondonopolis - Cooperativa de Trabalho Madico Ltda (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), MATERCLIN LTDA - CNPJ: 02.440.065/0001-83 (APELANTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), ALONSO ALVES FILHO - CPF: 190.370.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ASSISTENTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), ALESSANDRO FLAVIO DE ANDRADE - CPF: 815.289.571-72 (ADVOGADO), LUDIMILA LIMA LARA - CPF: 860.148.201-59 (ADVOGADO), ALESSANDRO FLAVIO DE ANDRADE - CPF: 815.289.571-72 (ADVOGADO), GUILHERME DAMASCENO FILHO - CPF: 382.456.716-49 (APELADO), LUDIMILA LIMA LARA - CPF: 860.148.201-59 (ADVOGADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), MATERCLIN LTDA - CNPJ: 02.440.065/0001-83 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), JOSE DOMINGOS - CPF: 266.116.511-87 (APELANTE), MARIA LUCILA DA SILVA DE BARROS - CPF: 111.457.731-68 (ADVOGADO), RONALDO DE CARVALHO - CPF: 390.938.081-68 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA EM RELAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE E ACOLHIDA EM RELAÇÃO AO HOSPITAL - ERRO MÉDICO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A EXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – VALORES ARBITRADOS RAZOÁVEIS – MANTIDA A SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DOS REQUERIDOS E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDOS.

A operadora do plano de saúde, na qualidade de fornecedora de serviços, é solidariamente responsável perante o consumidor pelos danos causados por profissional conveniado.

A responsabilidade do hospital somente se verifica quando o dano decorrer de falha nos serviços cuja atribuição incumbe única e exclusivamente ao hospital (a internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares), ou nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita ao profissional médico, quando este mantém vínculo com o hospital, seja de emprego ou de mera preposição, o que não ocorreu no caso, logo não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar.

Demonstrada a existência de erro médico na realização do procedimento, resta caracterizado o nexo causal entre a conduta adotada pelo médico e o dano relatado pelo autor.

Presente o nexo causal entre o ato cirúrgico e o dano relatado pelo paciente, necessária a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais devidamente comprovados.

A deformidade facial do autor enseja o pagamento de indenização por danos estéticos e morais, porquanto individualmente caracterizados.

Não comportam acolhimento os pedidos de redução ou majoração das indenizações arbitradas, porquanto fixadas em valores razoáveis.

Mantida a sentença, não comporta inversão o ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interposta por
GUILHERME DAMASCENO FILHO, UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA e JOSÉ DOMINGOS
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos por Erro Médico (Proc. n. 0000678-44.2006.8.11.0027) que
JOSÉ DOMINGOS
move contra
GUILHERME DAMASCENO FILHO, UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
.

SENTENÇA
(ID. 145846783)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar
GUILHERME DAMASCENO FILHO, UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
ao pagamento solidário de indenização a) por danos materiais, referente aos danos emergentes, no total de R$13.278,98 (treze mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação; b) por danos morais, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento (Súmula no 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula no 54, STJ); e c) por danos estéticos, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso. Condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO 1

(ID. 145846800):
GUILHERME DAMASCENO FILHO
alega que a obrigação do médico constitui obrigação de meio e não de resultado, logo a responsabilidade civil é subjetiva, portanto necessário comprovar o dolo ou culpa pelo alegado erro médico. Aduz que prescreveu o tratamento correto para o caso e que o comprometimento do nervo facial decorreu da própria patologia do autor (otite média crônica). Sustenta que a sentença deixou de considerar as conclusões postas no laudo pericial e as informações trazidas pelas testemunhas que demonstram que não houve responsabilidade do médico pela paralisia facial do autor. Alternativamente, argumenta que não houve o dano estético ou moral, conforme demonstram fotos atuais do rosto do autor e requer o afastamento da condenação ou a redução do valor arbitrado. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos e afastar as condenações, ou para reduzir o valor da condenação.

APELAÇÃO 2

(ID. 145846803):
UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
alega, preliminarmente, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Sustenta que a responsabilidade da operadora do plano de saúde é diversa da responsabilidade do médico e do hospital e que não houve culpa
in eligendo
e nem
in vigilando
porque se trata de prestação de serviços por profissional liberal. Argumenta que cumpriu sua obrigação, qual seja, autorizou a realização do procedimento cirúrgico. Aduz que não há prova inequívoca da responsabilidade do médico e que o laudo pericial não foi conclusivo a esse respeito. Pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar e, no mérito, para afastar a condenação ou reduzir os valores arbitrados.

APELAÇÃO 3

(ID. 145846807):
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA

alega, preliminarmente, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Defende a necessidade de se comprovar a culpa da instituição hospitalar pelas atividades que lhe incumbem, o que não ocorreu. Insiste na ausência de danos, principalmente o estético, e que os valores arbitrados são excessivos. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de indenização seja por danos materiais, morais ou estéticos, ou para reduzir o valor arbitrado.

APELAÇÃO 4

(ID. 145846807):
JOSÉ DOMINGOS
sustenta que restou demonstrado que o médico realizou um procedimento incomum na segunda parte da cirurgia, logo cometeu erro médico por imperícia. Alega que a imperícia do médico causou a paralisia do nervo facial, portanto faz jus ao recebimento também da indenização por
lucros cessantes e pensão vitalícia
, porquanto se tornou inválido para o trabalho. Argumenta ainda que devem ser majorados os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para julgar totalmente procedente a ação e condenar o requerido ao pagamento de indenização por lucros cessantes e pensão vitalícia.

CONTRARRAZÕES
: (ID 145846815 - MATERCLIN; ID 145846817 – GUILHERME e ID 145846818 - JOSÉ) pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARKSON WESTER DE ANDRADE, OAB/MT 31.937/A.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCO AURÉLIO CAMPOS DE TOLEDO, OAB/MT 5.984.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RONALDO DE CARVALHO, OAB/MT 31.937/A.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Tanto a
UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA,
quanto a
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
arguem preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pela ausência de nexo de causalidade.

A operadora do plano de saúde, que é a fornecedora dos serviços, responde solidariamente com o profissional conveniado, causados ao consumidor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SOLIDARIEDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que a operadora do plano de saúde, na qualidade de fornecedora de serviços, é solidariamente responsável perante o consumidor pelos danos causados por profissional conveniado
.

2. Alterar as conclusões do acórdão impugnado, no tocante à configuração do dano e ao valor da indenização, demandaria a necessária incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que não é permitido na via eleita, conforme teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 1.797.202/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE. NEXO CAUSAL CONSTATADO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DESPESAS MÉDICAS COM PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. LIMITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO À TABELA DE MERCADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. TESES NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA 211/STJ. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o enunciado da Súmula 211/STJ.

2.
O plano de saúde é responsável solidariamente pelos danos causados a seus segurados em decorrência de falhas na prestação dos serviços em estabelecimentos hospitalares credenciados
.

3. Concluindo a instância originária que a operadora de plano de saúde é responsável solidária pelos danos decorrentes do equívoco no atendimento médico ofertado à beneficiária, descabe a este Tribunal de Uniformização rever o posicionamento adotado, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

4. O entendimento jurisprudencial do STJ manifesta-se no sentido de que, em situação de urgência/emergência, ou quando atestada a impossibilidade de utilização dos serviços oferecidos pelo plano de saúde, a operadora é obrigada a custear o tratamento do beneficiário fora de sua rede credenciada.

5. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que ''o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade''(AgInt no AREsp 1.331.437/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019).

6 . No caso, não há se falar em exorbitância dos valores arbitrados na condenação, uma vez que as quantias fixadas estão dentro dos parâmetros aplicados por este Tribunal Superior às situações em que a falha no atendimento médico causa ao beneficiário danos de natureza permanente.

7. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.813.558/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

Conclui-se, portanto, que
a operadora do plano de saúde responde solidariamente com o médico e com o hospital credenciados pelos danos causados ao beneficiário do plano
.

Por outro lado, o hospital responde solidariamente apenas quando o médico fizer parte do seu corpo clínico, ou seja, se houver vínculo empregatício ou subordinação com o estabelecimento, logo não é o caso dos autos, porque restou demonstrado que o médico apenas utilizou as dependências da MATERCLIN para realizar a cirurgia do autor.

Outra situação em que o hospital tem responsabilidade de forma objetiva é quando o dano decorre dos serviços nos quais o hospital se obrigou a prestar diretamente ao paciente, como instalações, aparelhos e instrumentos. Também não se verifica tal situação no caso, logo não cabe ao hospital o dever de reparar o prejuízo causado ao paciente.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.

1. A doutrina tem afirmado que a responsabilidade médica empresarial, no caso de hospitais, é objetiva, indicando o parágrafo primeiro do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor como a norma sustentadora de tal entendimento.
Contudo, a responsabilidade do hospital somente tem espaço quando o dano decorrer de falha de serviços cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital. Nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita ao profissional médico, mormente quando este não tem nenhum vínculo com o hospital seja de emprego ou de mera preposição, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar
. [...] 4. Recurso especial do Hospital e Maternidade São Lourenço Ltda. provido. (STJ - REsp: 908359 SC 2006/0256989-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO. Data de Publicação: DJe 17/12/2008). (BRASÍLIA, Superior Tribunal de Justiça, 2017).

Com estas considerações,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da operadora do plano de saúde UNIMED e acolhe-se a preliminar de ilegitimidade da empresa hospitalar MATERCLIN
.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARKSON WESTER DE ANDRADE, OAB/MT 31.937/A.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCO AURÉLIO CAMPOS DE TOLEDO, OAB/MT 5.984.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RONALDO DE CARVALHO, OAB/MT 31.937/A.

V O T O (MÉRITO – VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelações Cíveis interpostas por
GUILHERME DAMASCENO FILHO, UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA e JOSÉ DOMINGOS
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização, para condenar
os requeridos
ao pagamento solidário de indenização a) por danos materiais, referente aos danos emergentes, no total de R$13.278,98 (treze mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação; b) por danos morais, no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento (Súmula no 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula no 54, STJ); e c) por danos estéticos, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso. Condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

O autor José Domingos relata que se consultava com o médico apelante, desde 1998, em razão de dores no seu ouvido direito.

Em 2005, diante da ineficácia do tratamento com medicamentos, o médico que o acompanhava, indicou-lhe a realização de procedimento cirúrgico, chamado “tímpano-mastoidectomia”, realizada em 22 de setembro de 2005.

Após a realização da cirurgia, o apelado apresentou paralisia facial no lado direito, em razão de afetação do nervo de sua face, que atribui a erro médico.

Em 2006, realizou uma segunda cirurgia em São Paulo com outro médico, para melhorar a sua situação da paralisia.

Propôs a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos contra o médico
GUILHERME DAMASCENO FILHO,
a operadora
UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
e o hospital
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
, ao argumento de que teria havido falha na prestação do serviço no momento da cirurgia, que lhe deixou paralisado o olho e a boca do lado direito do rosto, que lhe causa constrangimentos e o obrigou a passar por nova cirurgia de caráter reparador.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, ao fundamento de que houve nexo causal entre o procedimento cirúrgico e as lesões apresentadas pelo autor e condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Pois bem.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença, para o fim de julgar improcedente a ação e afastar a condenação, ou ainda reduzir a indenização por danos morais e estéticos por erro médico, bem assim, se é caso de inverter a sucumbência. Ou ainda, se devem ser acrescidos a indenização por lucros cessantes e pensão vitalícia.

O que se observa, do relato do autor e também das provas apresentadas, é que efetivamente o procedimento cirúrgico foi realizado no
MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA
pelo Dr.
GUILHERME DAMASCENO FILHO
que é credenciado junto ao plano de saúde da
UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
.

Restou também demonstrado que o autor apresentou paralisia facial logo após o procedimento cirúrgico, conforme as fotos apresentadas e pelo relato das testemunhas e que foi novamente operado por outro profissional para a descompressão do nervo facial, seis meses depois na cidade de São Paulo
.

O erro médico é a ação do profissional de saúde que, por negligência, imprudência ou imperícia, causa dano ao paciente, e gera o direito à chamada indenização por erro médico.

Nesse caso, há de ser aplicada a chamada teoria da responsabilidade subjetiva, por se tratar de uma obrigação contratual, de meio, e não de resultado, sendo necessária a comprovação do dano, do ato lesivo culposo e do nexo causal entre eles.

O laudo pericial (ID 145846766 - Pág. 464), após examinar o autor e a documentação acerca do procedimento concluiu que o paciente apresentava um quadro de infecção crônica desde 2001, e que durante os primeiros quatro anos do tratamento foi submetido a procedimentos clínicos e fez uso de medicamentos, sem que esses fossem capazes de debelar a infecção do autor, razão pela qual a cirurgia prescrita a ele em 2005 era o procedimento correto a ser tomado.

Apontou ainda três prováveis causas da paralisia facial: “
c)
A paralisia facial pode ocorrer subitamente após um processo infeccioso viral ou bacteriano, através de uma inflamação local ou mesmo de um procedimento cirúrgico”
.

Por conta dessas três variáveis, o perito diz não poder afirmar com margem de certeza que a causa da paralisia facial do autor tenha sido decorrente de erro médico.

No entanto, uma coisa parece certa. O paciente foi submeter-se a uma cirurgia denominada tímpano-mastoidectomia, cujo objetivo era precipuamente acabar com a infecção no local, decorrente de otite média crônica (otorreia crônica).

Realizado o ato cirúrgico, o paciente apresentou uma anomalia facial até então inexistente.

Vejamos trechos do laudo pericial: “ANTES DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM TAIS FOTOS AVALIADAS O PACIENTE APRESENTA FÁCIES SEM ALTERAÇÃO COMPATÍVEL COM A PARALISIA FACIAL PERIFÉRICA” e “PACIENTE NÃO APRESENTAVA LESÃO DE NERVO FACIAL PRÉ OPERATÓRIA”.

Portanto, como bem destacou a sentença: “
O quadro clínico do autor antes da cirurgia, ainda que pudesse gerar, a longo prazo, uma paralisia facial, não imuniza os requeridos da correspondente responsabilização civil, na medida em que ficou demonstrado que, com a cirurgia, a paralisação irremediavelmente aconteceu
. (...)
Portanto, ainda que a indicação cirúrgica de tímpano mastoidectomia tenha sido a opção terapêutica adequada ao tratamento do requerente, a forma como foi realizada aponta imperícias que destoam do procedimento regular para casos semelhantes.
Estão presentes, portanto, os elementos necessários à responsabilização civil do médico e da UNIMED
”.

Também as testemunhas, dentre elas Eurides Admar Mougart, colega de trabalho do autor afirmou que, após a cirurgia realizada com o Dr Guilherme, o rosto do autor estava irreconhecivelmente deformado.

Do mesmo modo, Vanda Matias de Freitas, que acompanhou o autor durante o procedimento cirúrgico que se realizou em São Paulo e também no retorno desta, afirmou que antes da cirurgia realizada em Mato Grosso o autor tinha uma feição próxima do perfeito e depois apresentou uma deformidade, mas que, tão logo o paciente saiu do centro cirúrgico em São Paulo ele voltou à sua face normal.

Assim, com base no laudo pericial e nas testemunhas ouvidas, se pode afirmar que o procedimento realizado pelo médico requerido causou a paralisia facial que acometeu o autor.

Nesse caso,
há que ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade civil do médico e, solidariamente, da operadora do plano de saúde ao qual era conveniado
.

Os apelantes também se insurgem contra os valores das condenações ao pagamento de indenização.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados por meio de recibos apresentados pelo autor, que somam um total de R$ 13.278,98 (treze mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), portanto devem ser ressarcidos ao autor.

Logo,
demonstradas as despesas realizadas pelo autor com novos tratamentos após a cirurgia, devem ser ressarcidas no exato valor comprovado
.

No que diz respeito aos danos estéticos, também restou comprovado que o autor apresentou deformidade física após a cirurgia e que esta também tem sido motivo de depressão.

Desse modo, o valor arbitrado a título de danos estéticos no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) afigura-se razoável e cumpre o papel ressarcitório.

Os apelados foram também condenados ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$70.000,00 (setenta mil reais) que, ensejam o caráter pedagógico, no sentido de desmotivar os requeridos do cometimento de novos danos, sem que implique em enriquecimento ilícito do autor.

Conclui-se, portanto, que
os valores arbitrados não comportam, nem a redução pretendida pelos apelantes e nem a majoração reclamada pelo autor
.

Por fim, cumpre analisar os pedidos do autor para que os apelados sejam também condenados ao pagamento de indenização por lucros cessantes e pensão vitalícia.

Os lucros cessantes correspondem à perda do lucro esperado em função de um imprevisto, decorrente de culpa, negligência, imperícia ou omissão de terceiros, portanto quem sofreu os prejuízos deve comprovar as suas perdas para que seja ressarcido.

No caso, o autor pleiteia a esse título uma indenização de R$350,00 (Trezentos e cinquenta reais) mensais, para a compra de colírios; remédios em utensílios e medicamentos necessários até a idade que o requerente completar 65 (sessenta e cinco) anos, perfazendo o total de R$ 100.600,00 (Cem mil e oitocentos reais).

Portanto, não se trata de valores que tenha comprovadamente deixado de lucrar, mas sim o valor que supõe que será gasto com tais medicamentos.

Infelizmente, os lucros cessantes devem ser cabalmente demonstrados e não serem baseados na suposição de que o autor teria que utilizar tais medicamentos, como consequência da cirurgia realizada pelos apelados.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. ESSENCIALIDADE. ÔNUS DA PROVA ( CPC/1973, ART. 333, I; CPC/2015, ART. 373, I). CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos
. 2. Não cabe ao réu, ora recorrente, requerer contra si prova pericial quanto aos lucros cessantes alegados pelo autor, porquanto essa providência cabe mesmo ao promovente, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973 (CPC/2015, art. 373, I). Entender em sentido contrário seria admitir devesse o réu provar fato de interesse do autor. 3. Reconhecida, pelo eg. Tribunal de origem, a essencialidade da prova pericial requerida pelo interessado (o autor), mas indeferida na instância a quo, impunha-se a anulação do processo por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova pericial, sob o crivo do contraditório, para a efetiva comprovação dos alegados danos materiais sofridos, conforme fora pleiteado pelo autor, ora recorrido. 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1679420 MT 2015/0005540-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

Assim,
na ausência de comprovação do quanto se deixou de ganhar, não é devida a indenização por lucros cessantes
.

O autor pleiteou também que os apelados fossem condenados ao pagamento de uma pensão vitalícia.

Como bem posto na sentença, “
o fato de ter sido concedida aposentadoria por invalidez ao autor (ID 75871052, fls. 75 e ss) não leva à inequívoca conclusão de que o autor tem direito à pensão vitalícia, por se tratarem de verbas de naturezas diversas. De acordo com fotos de ID 84853408 (não são consideradas provas intempestivas, uma vez que as originais já haviam sido juntadas em preto e branco), bem como de testemunhas ouvidas durante a instrução (ID 88494934), há relatos de recuperação contínua do requerente, realidade incompatível com a concepção de uma pensão vitalícia. O quadro clínico que ensejou a submissão ao procedimento cirúrgico apresenta melhora após alguns anos do ocorrido (testemunhas como Dr. Edson Luiz Miyahira). Assim, pela teoria do dano direto adotado pelo Código Civil, rejeito os pedidos atinentes aos danos materiais
”.

Portanto,
não há falar-se em condenação ao pagamento de pensão vitalícia
.

Mantida a sentença, há que se manter o ônus de sucumbência, preservando-se a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios tal como arbitrado na sentença.

Pelo exposto,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da UNIMED
,
acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva com relação à MATERCLIN
e, no mérito,
nega-se provimento aos recursos para manter integralmente a sentença que julgou

procedentes os pedidos de condenação do médico e do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos materiais, morais ou estéticos.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Aguarda o pedido de vista.

EM 16 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. SERLY). O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
-
PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes pares:

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pelo o que dos autos consta, JOSÉ DOMINGOS ajuizou esta ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos em face de
GUILHERME DAMASCENO FILHO, UNIMED RONDONÓPOLIS e MATERCLIN LTDA
., alegando ter se submetido a um procedimento cirúrgico (timpanomastoidectomia), que, contudo, por erro médico, resultou em paralisia facial direita. Assim, pugnou pela condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Citada, a UNIMED RONDONÓPOLIS apresentou contestação, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para a demanda. No mérito, a ausência de nexo de causalidade.

A ré MATERCLIN LTDA. apresentou contestação, aduzindo, preliminarmente, a inépcia da inicial, sua ilegitimidade passiva e falta de interesse processual do autor. No mérito, defendeu a tese de inexistência de nexo de causalidade, haja vista que a ré apenas disponibilizou o espaço para que fosse realizado o procedimento cirúrgico.

O réu GUILHERME DAMASCENO FILHO, por sua vez, apresentou contestação sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, disse que o autor já apresentava paralisia facial direita antes do procedimento cirúrgico e que eventual responsabilização civil do médico depende da demonstração de culpa e de nexo de causalidade.

Depois da instrução probatória, com a realização de prova oral e pericial, o juízo de origem afastou as preliminares arguidas pelas partes requeridas, e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial (ID 145846783).

Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, fazendo-se constar na parte dispositiva a seguinte redação:
“Ante o exposto, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 487, inc. I do Cód. de Proc. Civil), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, para CONDENAR GUILHERME DAMASCENO FILHO, UNIMED RONDONÓPOLIS e MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA. ao pagamento solidário de indenização a) por danos materiais, referente aos danos emergentes, no total de R$ 13.278,98 (treze mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça desde o desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação; b) por danos morais, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento (Súmula no 362, STJ) e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula no 54, STJ); e c) por danos estéticos, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), devidamente corrigido de acordo com os índices de atualização do Tribunal de Justiça, a contar da data do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados do evento danoso.”
(ID 145846795)

Irresignado, o réu GUILHERME DAMASCENO FILHO apresentou recurso de apelação, aduzindo, em suma, que a atividade médica constitui obrigação de meio, e não de fim, sendo que somente nos casos em que seja comprovada a culpa lato sensu, ou seja, que o profissional de saúde agiu com dolo ou imprudência, negligência ou imperícia, é que é possível a sua responsabilização.

Alega que o comprometimento do nervo facial decorreu, única e exclusivamente, da forma como o corpo do próprio apelado reagiu à patologia.

Sustenta que a prova pericial constatou que os sintomas da paralisia facial apareceram após a cirurgia, mas não foi apontado que a causa não existia. Ao revés, foi registrado, justamente, que tais sintomas são anteriores aos procedimentos cirúrgicos, o que restou corroborado pela prova oral (ID 145846800).

Já a ré UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, repisa os argumentos lançados na contestação, bem como fundamenta o pedido de reforma da sentença com base no laudo pericial judicial (ID 145846803).

Por sua vez, a ré MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO LTDA., insiste na tese de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, defende que, sem a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do médico e o dano alegado pelo paciente, por mais óbvio ainda, não há nenhuma responsabilidade civil a ser imputada a ora Apelante, que apenas disponibilizou o espaço físico para os procedimentos cirúrgicos (ID 145846807).

Por fim, o autor JOSÉ DOMINGOS também apelou para que a condenação ainda contemple os danos materiais para compra de medicamentos no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) mensais, contados da data do evento danoso até completar 65 anos de idade, atualizados com base na tabela do TJMT, índice INPC/IBGE, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, além de lucros cessantes e pensão mensal vitalícia, na quantia equivalente ao salário base recebido a época pelo Apelante no valor de R$1.020,00 (Hum mil e vinte reais), desde a data do evento danoso até que complete 65 anos de idade, atualizados com juros de mora 1% ao mês e correção monetária, índice adotado pela tabela do TJMT INPC/IBGE; bem como a majoração dos danos morais e estéticos (ID 145846810).

Pois bem.

Quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva
, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a operadora do plano de saúde, na qualidade de fornecedora de serviços, é solidariamente responsável perante o consumidor pelos danos causados por profissional conveniado e em estabelecimentos hospitalares credenciados.

Ocorre que, a Corte Superior também entende que a responsabilidade do hospital somente tem espaço quando o dano decorrer de falha de serviços cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital. Nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita ao profissional médico, mormente quando este não tem nenhum vínculo com o hospital seja de emprego ou de mera preposição, não cabe atribuir ao estabelecimento hospitalar a obrigação de indenizar.

Apenas para registro:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ESTERILIDADE DA PACIENTE. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE PERTENCENTES À MESMA REDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No que concerne à legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior se firmou no sentido de que, "
Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço
" (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, Julgado em 27/3/2012, DJe de 20/8/2012). [...].
(AgInt no AREsp n. 2.066.391/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA. INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.

1. A doutrina tem afirmado que a responsabilidade médica empresarial, no caso de hospitais, é objetiva, indicando o parágrafo primeiro do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor como a norma sustentadora de tal entendimento.

Contudo, a responsabilidade do hospital somente tem espaço quando o dano decorrer de falha de serviços cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital. Nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita ao profissional médico, mormente quando este não tem nenhum vínculo com o hospital ? seja de emprego ou de mera preposição ?, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar.

2. Na hipótese de prestação de serviços médicos, o ajuste contratual ? vínculo estabelecido entre médico e paciente ? refere-se ao emprego da melhor técnica e diligência entre as possibilidades de que dispõe o profissional, no seu meio de atuação, para auxiliar o paciente. Portanto, não pode o médico assumir compromisso com um resultado específico, fato que leva ao entendimento de que, se ocorrer dano ao paciente, deve-se averiguar se houve culpa do profissional ? teoria da responsabilidade subjetiva.

No entanto, se, na ocorrência de dano impõe-se ao hospital que responda objetivamente pelos erros cometidos pelo médico, estar-se-á aceitando que o contrato firmado seja de resultado, pois se o médico não garante o resultado, o hospital garantirá. Isso leva ao seguinte absurdo: na hipótese de intervenção cirúrgica, ou o paciente sai curado ou será indenizado,

daí um contrato de resultado firmado às avessas da legislação.

3. O cadastro que os hospitais normalmente mantêm de médicos que utilizam suas instalações para a realização de cirurgias não é suficiente para caracterizar relação de subordinação entre médico e hospital. Na verdade, tal procedimento representa um mínimo de organização empresarial.

4. Recurso especial do Hospital e Maternidade São Lourenço Ltda. provido.
(REsp n. 908.359/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 27/8/2008, DJe de 17/12/2008).

Nesse contexto, há de se
acolher a preliminar de ilegitimidade da empresa hospitalar MATERCLIN, contudo rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da operadora do plano de saúde UNIMED, nos termos do voto do relator.

Superada essa questão
, quanto ao mérito
, tenho que o erro médico apenas se verifica quando o profissional de saúde, por negligência, imprudência ou imperícia, causa dano ao paciente, o que gera o direito à indenização.

Ademais, por se tratar de uma obrigação contratual, de meio, e não de resultado, faz-se necessária a comprovação do dano, do ato lesivo culposo e do nexo causal entre eles, de modo que se aplica a chamada teoria da responsabilidade subjetiva.

No caso, extrai-se dos autos que o autor submeteu-se a uma cirurgia denominada tímpano-mastoidectomia, cujo objetivo era, precipuamente, acabar com a infecção no local, decorrente de otite média crônica (otorreia crônica).

Ainda, resta demonstrado nos autos que o autor apresentou paralisia facial logo após o procedimento cirúrgico (até então inexistente), e que foi novamente operado, seis meses depois, por outro profissional, na cidade de São Paulo, para a descompressão do nervo facial, conforme se infere das fotos apresentadas e a prova oral colhida.

O laudo pericial judicial concluiu que o paciente apresentava um quadro de infecção crônica desde 2001, e que durante os primeiros 04 (quatro) anos do tratamento foi submetido a procedimentos clínicos e fez uso de medicamentos, sem que esses fossem capazes de debelar a infecção do autor, razão pela qual a cirurgia indicada era o procedimento correto a ser tomado (ID 145846766 - Pág. 464).

Apontou, ainda, três prováveis causas da paralisia facial:
“c)
A paralisia facial pode ocorrer subitamente após um processo infeccioso viral ou bacteriano, através de uma inflamação local ou mesmo de um procedimento cirúrgico
”
.

Por conta dessas três variáveis, o perito diz não poder afirmar com margem de certeza que a causa da paralisia facial do autor tenha sido decorrente de erro médico.

No entanto, consta do laudo pericial judicial que
“antes do procedimento cirúrgico em tais fotos avaliadas o paciente apresenta fácies sem alteração compatível com a paralisia facial periférica”,
e que o
“paciente não apresentava lesão de nervo facial pré operatória”
.

Aliás, a prova oral colhida nos autos não deixa margem de dúvidas quanto ao fato de que a paralisia facial ocorreu logo após o procedimento cirúrgico e que a aparência do apelado somente retornou ao normal após a realização do segundo procedimento cirúrgico em São Paulo.

Logo, com base no laudo pericial e nas testemunhas ouvidas, pode-se afirmar que o procedimento realizado pelo médico requerido, ainda que não possa ser tachado de erro médico, foi a causa eficiente da paralisia facial e dos danos que sofreu o autor.

Nesse contexto, tem-se que, deve prevalecer o entendimento externado na sentença vergastada de que,
“o quadro clínico do autor antes da cirurgia, ainda que pudesse gerar, a longo prazo, uma paralisia facial, não imuniza os requeridos da correspondente responsabilização civil, na medida em que ficou demonstrado que, com a cirurgia, a paralisação irremediavelmente aconteceu. (...) Portanto, ainda que a indicação cirúrgica de tímpano mastoidectomia tenha sido a opção terapêutica adequada ao tratamento do requerente, a forma como foi realizada aponta imperícias que destoam do procedimento regular para casos semelhantes.
Estão presentes, portanto, os elementos necessários à responsabilização civil do médico e da UNIMED
”.

Assim,
evidenciado o dever de indenizar
, resta perquirir acerca dos valores arbitrados, a fim de se aferir a possibilidade de redução, conforme pretendem as rés, ou a sua majoração, conforme pretende o autor.

Quanto aos danos materiais, estes restaram devidamente comprovados por meio de recibos apresentados pelo autor, que somam um total de R$ 13.278,98 (treze mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos), os quais devem ser ressarcidos ao autor.

No que tange aos
danos estéticos
, também restou comprovado que o autor apresentou deformidade física após a cirurgia e que esta também tem sido motivo de depressão, cuja indenização, portanto, mostra-se perfeitamente cabível.

Contudo, o sentenciante arbitrou a título de danos estéticos o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), o que, a meu sentir afigura-se exorbitante, pois, apesar do dano sofrido pelo paciente/autor, as fotos atuais demonstram que, ainda que não completamente, ele se recuperou significativamente da lesão causada pelo ato cirúrgico.

Logo, por ser uma obrigação de meio, a qual, aliás, foi efetiva, uma vez que foi corrigido o problema auditivo do autor e também pelo fato de ter ele se recuperado quase que totalmente da lesão causada pelo ato cirúrgico, apesar do logo tempo decorrido, entendo que
a condenação deve ser reduzida para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse fluxo de ideias, entendo que a indenização a título de
danos morais também comporta redução, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
o que atende
ao caráter pedagógico, no sentido de desmotivar os requeridos do cometimento de novos danos a outros pacientes, sem, também, por outro lado, representar fonte de enriquecimento sem causa do autor.

Por fim,
no que diz respeito aos pedidos do autor para que os apelados sejam também condenados ao pagamento de indenização por lucros cessantes e pensão vitalícia, acompanho o Relator
, porquanto, a um, como cediço, os lucros cessantes devem ser cabalmente demonstrados e não podem ser baseados na suposição de que o autor teria que utilizar de medicamentos até completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, como consequência da cirurgia realizada pelos apelados e, a dois, porque o fato de ter sido concedida aposentadoria por invalidez ao autor não leva à inequívoca conclusão de que o autor tem direito à pensão vitalícia, por se tratarem de verbas de naturezas diversas. Até porque, consta dos autos que o autor tem se recuperado continuamente, realidade incompatível com a concepção de uma invalidez permanente que demande pensão vitalícia.

Ante o exposto, com tais considerações, peço vênia ao eminente relator, apenas para divergir quanto aos danos morais e estéticos e, assim,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos réus para reduzir a condenação para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

O artigo 94, §5o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, dispõe que, “Tratando-se de determinação do valor ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes”.

Desse modo, instalada a divergência, aplico a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT.

EM 23 DE NOVEMBRO DE 2022:

À UNANIMIDADE,
ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE MATERCLIN E REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE UNIMED. NO MÉRITO, O RELATOR E O 2o VOGAL (DES RUBENS) NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. A 1a VOGAL (DESA SERLY) DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS RÉUS PARA REDUZIR A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS PARA R$ 10.000,00 CADA.

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

–
APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ESTEVÃO PINHEIRO JOTA, OAB/MT 14.553.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARKSON WESTER DE ANDRADE, OAB/GO 26.207.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ESTEVÃO PINHEIRO JOTA, OAB/MT 3.616/B.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, ajuizada pelo autor, ora 4o apelante, em desfavor dos 1o, 2o e 3o recorrentes, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$13.278,98; danos morais no importe de R$70.000,00, danos estéticos no valor de R$70.000,00 e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O 1o apelante alega, em síntese, que a obrigação do médico é de meio e não de resultado, logo a sua responsabilidade civil é subjetiva e não foi comprovado o dolo ou culpa pelo alegado erro médico. Sustenta que prescreveu o tratamento correto para o caso e que não há comprovação que houve responsabilidade do médico na paralisia facial pós cirúrgica do autor. Pretende o afastamento da condenação ou redução dos valores arbitrados.

O 2o apelante alega, resumidamente, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a responsabilidade da operadora de saúde é diversa da do médico cooperado e do hospital. Pretende o afastamento da condenação ou redução dos valores arbitrados.

O 3o apelante alega, em síntese, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que há necessidade em comprovar a culpa da instituição hospitalar pelas atividades que lhe incumbem, o que não ocorreu no caso em tela. Pretende o afastamento da condenação ou redução dos valores arbitrados.

Por fim, o 4o apelante requer a reforma da sentença para que as rés sejam condenadas, também, ao pagamento de indenização por lucros cessantes e pensão vitalícia. Pretende a majoração dos valores fixados em danos morais e estéticos.

O Relator, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, votou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da 2a apelante, UNIMED, e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da 3a apelante, MATERCLIN. No mérito, negou provimento aos recursos para manter integralmente as condenações do médico e do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, sendo acompanhado pelo 2o Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

A 1a Vogal, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves, por sua vez, divergiu no mérito e deu parcial provimento aos recursos (1o e 2o apelos) para reduzir o valor da indenização dos danos morais e estéticos para R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Adianto que voto com o Relator.

Isso porque entendo que restou comprovado nos autos que o autor apresentava face sem alteração e após a cirurgia de tímpano mastoidectomia para tratamento de otite média crônica, indicada pelo seu médico, ora 1o apelante, o autor apresentou lesão de nervo facial causando paralisia facial.

Conforme bem salientado pelo douto Relator:

“Portanto, como bem destacou a sentença: “O quadro clínico do autor antes da cirurgia, ainda que pudesse gerar, a longo prazo, uma paralisia facial, não imuniza os requeridos da correspondente responsabilização civil, na medida em que ficou demonstrado que, com a cirurgia, a paralisação irremediavelmente aconteceu. (...) Portanto, ainda que a indicação cirúrgica de tímpano mastoidectomia tenha sido a opção terapêutica adequada ao tratamento do requerente, a forma como foi realizada aponta imperícias que destoam do procedimento regular para casos semelhantes. Estão presentes, portanto, os elementos necessários à responsabilização civil do médico e da UNIMED”.

Também as testemunhas, dentre elas Eurides Admar Mougart, colega de trabalho do autor afirmou que, após a cirurgia realizada com o Dr Guilherme, o rosto do autor estava irreconhecivelmente deformado.

Do mesmo modo, Vanda Matias de Freitas, que acompanhou o autor durante o procedimento cirúrgico que se realizou em São Paulo e também no retorno desta, afirmou que antes da cirurgia realizada em Mato Grosso o autor tinha uma feição próxima do perfeito e depois apresentou uma deformidade, mas que, tão logo o paciente saiu do centro cirúrgico em São Paulo ele voltou à sua face normal.

Assim, com base no laudo pericial e nas testemunhas ouvidas, se pode afirmar que o procedimento realizado pelo médico requerido causou a paralisia facial que acometeu o autor.

Nesse caso, há que ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade civil do médico e, solidariamente, da operadora do plano de saúde ao qual era conveniado.”

Dessa forma, entendo que o ato ilícito, o dano e o dever de indenizar restam configurados. Razão pela qual passo à análise do
quantum,
objeto de todos os apelos e divergência nesta Câmara.

Eminentes pares, entendo que o valor fixado de R$70.000,00 (setenta mil reais) para danos morais e estéticos é adequado ao caso em tela, uma vez que o autor apresentava uma face sem deformidades e após a cirurgia em questão sofreu paralisia facial, que comprometeram sua fala, deglutição, causaram vergonha e dificuldade de estabelecer relações sociais.

A situação fez com que o autor tivesse que se dirigir a outro médico especialista em São Paulo para tentar realizar a descompressão do nervo facial, mas não foi possível restabelecer a sua face anterior ao procedimento.

Em que pese o entendimento firmado pela douta 1a Vogal, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é ínfimo ao caso em tela, uma vez que é o parâmetro que utilizamos nos casos de negativação indevida, entre outros, e não pode ser comparado ao dano aqui sofrido pelo autor.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas
acompanho integralmente o Relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Peço vênia à divergência, bem como aos advogados das partes Requeridas, mas entendo que a sentença bem sopesou as provas, como bem fundamentado pelo e. Relator, razão pela qual o acompanho para
negar provimento
aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022